Tribunal: TJDFT
Processo: 0752801-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE ATIVIDADES DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. DECISÃO AMPARADA POR PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. LAUDO PERICIAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. TERATOLOGIA E ILEGALIDADE NÃO VERIFICADAS. SEGURANÇA DENEGADA.
I. Trata-se de mandado de segurança criminal, ARENA SPORTS PUB E GATRONOMIA LTDA, contra decisão do Juiz de Direito do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que, no Termo Circunstanciado no 497/2022, processo no 0713634-57.2022.8.07.0009, referente a contravenção de perturbação do sossego, que determinou a interdição parcial do estabelecimento. Em suas razões, afirma que adquiriu o estabelecimento e realizou todas as medidas para adequação das suas atividades ao regramento legal e limite de emissão de ruídos. Alega que houve a produção de laudo pericial que comprova a sua adequação às normas. Pugna pela liberação para funcionamento do estabelecimento.
II. O mandado de segurança é cabível, nos termos do art. 5o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Liminar indeferida (ID 54536239). O Ministério Público apresentou parecer oficiando pelo conhecimento e denegação da segurança (ID 54955497).
III. O processo criminal em questão visa a apuração dos fatos noticiados no Termo Circunstanciado no 497/2022 - 26a DP, os quais, sinteticamente, versam sobre perturbação do trabalho e sossego alheios. Diferentemente do alegado nos autos do Mandado de Segurança n.o 0748203-77.2023.8.07.0000, também distribuído para esse Relator, nestes autos os impetrantes afirmam que adquiriram o estabelecimento comercial e realizaram as medidas para adequação das suas atividades conforme laudo pericial (ID 54342951).
IV. Em que pesem suas alegações, não houve alteração do quadro fático diante das inúmeras irregularidades e descumprimentos de decisões judiciais notificados no processo de origem (0713634-57.2022.8.07.0009). Ademais, a mera elaboração de laudo particular (ID 54487579), sem o devido contraditório, não afasta as irregularidades comprovadas.
V. Com efeito, na expressa dicção do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
VI. Teratológica é a decisão absurda, contrária à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. Por outro lado, decisão manifestamente ilegal é aquela apta a ferir “direito líquido e certo”. No caso dos autos, não se vislumbra teratologia nos atos combatidos ou mesmo violação à norma legal, aptas a ferirem direito líquido e certo do impetrante.
VII. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO E DENEGADO. Decisão monocrática mantida.
VIII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.